Tribunal: TJES
Processo: 5018071-61.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018071-61.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALLASSY NASCIMENTO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: THIAGO ELIAS RIBEIRO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018071-61.2022.8.08.0012

RECTE.: WALLASSY NASCIMENTO DE OLIVEIRA

RECDO.: THIAGO ELIAS RIBEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ADRIANO CORRÊA DE MELLO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DE IMAGEM. OFENSAS ABUSIVAS. EXTRAPOLAÇÃO À LIBERDADE EXPRESSÃO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Thiago Elias Ribeiro em face de Wallassy Nascimento de Oliveira, pela qual almeja indenização a título de danos morais.
3 -
Na sentença, o juiz de primeiro grau, julgou procedente o pedido da parte autora, nos seguintes termos: “Isto posto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, julgo procedentes os pedidos autorais para confirmar a decisão de Id. 17861537, determinando, em definitivo, ao réu que se abstenha de efetuar qualquer publicação que contenha o nome e a imagem do autor, bem como para condenar o réu ao pagamento, ao autor, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da data de publicação desta sentença (STJ, Súmula nº 362)”.
4 -
Recurso interposto, pretendendo a reforma integral da r. sentença.
5 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
6 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo. Desde logo, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada, posto que o requerente foi o real envolvido na situação elencada nos autos, objeto da indenização. No mérito em si, a r. sentença foi certeira. Conforme se observa dos autos, embora o recorrente alegue que seu objetivo não era denegrir a imagem do autor, na condição de diretor da EMEF Zaíra Manhães de Andrade, o fato é que as publicações acabavam sendo direcionadas para a sua pessoa, ainda que o mesmo informe que seu questionamento se referia à decisão do prefeito de Cariacica na nomeação da diretoria. Não há dúvidas de que o recorrido fora indevidamente exposto, mesmo não autorizando a divulgação de sua imagem. Apesar de não ignorar o direito à liberdade de expressão e pensamento, pilar de nosso próprio Estado Democrático de Direito, este não é absoluto, não podendo ser exercido de forma abusiva como forma de legitimar as ofensas praticadas. Dessa forma, fartamente demonstrado o ato ilícito praticado, o nexo de causalidade, e os danos morais sofridos, haja vez que as ofensas abalaram a honra objetiva e subjetiva do recorrido, ao tomar conhecimento destas, impondo-se ao recorrente o dever de indenizar. Sendo injustificáveis as ofensas proferidas e considerando uma adequação do
quantum
a um critério de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não é capaz de gerar enriquecimento ilícito ao recorrido e coaduna-se com o dever de reparação do dano sofrido, bem como o dever de prevenção da conduta pouco louvável. O caráter educativo, no caso, é recomendável considerando que a conduta do recorrente ultrapassou os limites tênues da liberdade de expressão conferidas pela Constituição Federal e passou à esfera individual do recorrido, ofendendo a sua honra e imagem, ainda mais que este acredita que seu ato seja justificável em razão de rixa política na nomeação de cargos.
7 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)